Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. PRELIMINAR. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. MULTA. APLICADA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MULTA ARBITRADA. LEGALIDADE. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PROCON. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação anulatória ajuizada por Banco PAN S.A. em face do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON cujo escopo é questionar multa aplicada pelo réu em razão de reclamação administrativa realizada por consumidor.
2. Nos termos do art. 350 do CPC, "Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova". Assim, não se pode subsumir que a menção ao mérito administrativo seja fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 350 do CPC), capaz de necessitar a abertura de prazo para apresentação da réplica ou instrução processual.
3. Quando o juízo a quo deduz as razões de fato e de direito que formam seu convencimento, há observância das determinações dos artigos 93, IX da Constituição da República e 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
4. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo.
5. A multa arbitrada pela autoridade administrativa será revestida de legalidade se instaurada após o devido processo legal, observadas a razoabilidade e proporcionalidade para a sua aplicação.
6. Recurso autoral não provido e do réu provido.